Tribunal: STF
Processo: RE 567240
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO GRACIOSA. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. 




  




1.  À exceção do art. 7º, IV, da CF, os demais dispositivos constitucionais dados como violados não se encontram prequestionados (Súmulas STF 282 e 356). 




2.  O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que a fixação de pensão especial no valor correspondente ao salário mínimo não fere o disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal. 
3.  Não procede a alegação de falta de fundamentação do acórdão recorrido. Decisão que contém motivação suficiente e adequada, embora contrária aos interesses da parte, não configura ofensa ao art. 93, IX, da CF. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.